Tribunal: TJMT
Processo: 8010993-43.2015.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ÓBITO DO DEMANDADO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE A EXISTÊNCIA DE MENOR NO POLO PASSIDO DA DEMANDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As causas em que pessoa incapaz figura como parte, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010993-43.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA DA COSTA - CPF: 942.911.871-49 (RECORRENTE), GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA - CPF: 015.778.621-80 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS - CPF: 775.385.441-00 (ADVOGADO), ALFONS JOHAN KOPP - CPF: 062.371.779-49 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DILMA NADIR RAMOS KOPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021